Tribunal: CARF
Processo: 13502.720458/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720458/2015-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.961 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Possas (relator), que conheceu
parcialmente do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720458/2015-64
Fl. 2790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720458/2015-64

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2.687 a 2.705) contra o Acórdão no 3301-005.530, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 2.654 a 2.685), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. AFAC.
As disposições contidas no Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser
utilizadas como fundamento para descaracterização de AFAC realizado em período
posterior á perda de sua eficácia, que se deu com a edição da Instrução Normativa no
127/88, regulando a mesma matéria, que por sua vez foi revogada pela Instrução
Normativa no 79/2000.
IOF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTRAS EMPRESAS. MÚTUO.
O adiantamento de recursos de uma empresa a outra, via pagamento de despesas, com
obrigação de posterior devolução caracteriza empréstimo. O fato da mutuante, ao invés
de enviar os recursos para mutuária, ter pago diretamente as despesas não desnatura a
operação de mútuo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO.
INCONGRUÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DO
ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o lançamento quando a autoridade fiscal, apesar de descrever os fatos
apurados de forma razoavelmente clara, não aponta com precisão o seu entendimento
quanto aos reflexos tributários dos fatos apontados.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.708 a 2.713), a PGFN
delimita a divergência aos “casos I, II e III”, dos seis para os quais a Fiscalização considerou
terem ocorridos fatos geradores do IOF, que qualifica como “empréstimos concedidos pela
QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A, no ano-calendário de 2010, às empresas QUATTOR
QUÍMICA S/A, RIO POLÍMEROS S/A e BRASKEM PETROQUÍMICA S/A, sob o rótulo de
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)”.
Em relação à fundamentação do auto de infração, defende o seguinte (já me
uso da transcrição também para descrever alguns fatos de interesse):
“Para que o lançamento pudesse ser anulado pela simples razão de o Parecer Normativo
CST n° 17/84 ter perdido sua eficácia (fundamento principal da decisão recorrida), seria
necessário que essa norma estivesse vinculada ao motivo do ato. Sucede que, no
presente caso, o motivo é a ocorrência de operação de crédito similar a mútuo, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
A leitura atenta do Termo de Verificação Fiscal revela que o Parecer Normativo CST n°
17/84 é apenas um dos elementos constantes em sua motivação, de modo que a suposta
revogação daquele ato não pode, por si só, provocar a anulação do lançamento.
Perceba-se que a autoridade fiscal também analisou a contabilidade das empresas
envolvidas nas operações e demonstrou: a) a existência de DIPJ de evento especial (até
01/09/2010) da QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A, na qual consta declaração de
Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720458/2015-64

crédito com pessoas ligadas no valor de R$ 1,47 bilhão; b) a ocorrência de
reclassificação de dados para contas de passivo (com o histórico “possibilidade de
devolução”) e de passivo exigível das tomadoras dos recursos financeiros; tudo a revelar
a ausência de propósito específico e irrevogável de aumento de capital com o
recebimento de tais quantias ...”
No que tange ao que vê como motivos da autuação a serem considerados
(contrapondo-se a argumentos específicos de que se utilizou o Acórdão recorrido), transcrevo
ainda outros excertos:
- Em relação ao Caso I:
“Quanto ao argumento da ‘desnecessidade de capitalização dos AFAC que teve como
destinatária a empresa QUATTOR QUÍMICA S/A, pois no próprio ano em que foram
feitos os adiantamentos a investidora incorporou a investida’, também merece reparo.
A ocorrência desse fato superveniente mostra precisamente o contrário, ou seja, que a
transferência de recursos entre as empresas do grupo não representava adiantamento
para futuro aumento de capital. Frise-se que o TVF registrou que, em 31/07/2010, já
havia ocorrido reclassificação para a conta de passivo onde consta o histórico
“possibilidade de devolução”, elemento completamente ignorado pelo julgador de
primeira instância (fl. 2.031). Ora, se no mesmo ano do suposto AFAC ocorre, além da
mudança contábil descrita, incorporação da empresa, em vez do aumento de seu capital
social, é porque a transferência de valores não cuidava de adiantamento para futuro
aumento de capital. O que se nota é a ocorrência de aporte de recursos mediante
operação de crédito análogo a mútuo, nos termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.”
- Em relação aos Casos II e III:
“Outro argumento adotado pela Turma a quo é de que, no caso das empresas RIO
POLÍMEROS S/A e QUATTOR PETROQUÍMICA S/A (POSTERIOR BRASKEM
PETROQUÍMICA S/A), os AFAC foram ‘capitalizados em Assembléia de 30/04/2012’,
razão pela qual não seria possível descaracterizar uma operação que se comprova
realizada ... o aumento de capital realizado após considerável lapso de tempo da
antecipação dos valores não descaracteriza a operação de crédito:
(...)
Admitir o contrário é conferir ao sujeito passivo o completo domínio sobre a decadência
do direito de constituir o crédito tributário. Como o aspecto temporal do fato gerador do
IOF-crédito é o momento da entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (art. 3° do RIOF), bastaria
deixar transcorrer o prazo qüinqüenal sem aumento de capital para inviabilizar
completamente a cobrança do IOF sobre a transferência de recursos disfarçados de
AFAC.”
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.720 a 2.753), pedindo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão “(i) da clara ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, (ii) da inexistência de comprovação do
dissídio em relação às demais matérias debatidas no acórdão recorrido além da questão da
validade do Parecer Normativo CST no 17/84 (incorporação da investida no Caso I e
transferência dos direitos relativos ao AFAC a uma outra pessoa jurídica que, por sua vez,
capitalizou os investimentos) e (iii) da inutilidade da admissão do referido recurso caso entenda
comprovado o dissídio no tocante à aplicabilidade do Parecer Normativo, uma vez que o
acórdão recorrido contém outros argumentos que, por si só, são suficientes à manutenção da
improcedência do lançamento”.
Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720458/2015-64

Traz longa argumentação sobre cada caso, asseverando, basicamente, que não
houve a simples demora na capitalização utilizada como argumento basilar pelo paradigma para
a descaracterização do AFAC (além de que, no caso I, isto nem se cogitaria).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, o paradigma utilizado foi o Acórdão no 3301-
002.282, de 27/03/2014, que teve como redator do Voto Vencedor o Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.”
Só pela Ementa pode-se ter, sim, a impressão de que não se tratou da razão de
decidir, eu diria, em caráter geral (até “preliminar”), da decisão da Turma a quo, que é a
revogação do Parecer Normativo CST no 17/84, mas tão-somente da possibilidade de
descaracterização do AFAC para operação de crédito correspondente a mútuo, quando ela se dá
de forma “atípica”, mas no Voto Condutor (também trazido, no que interessa, pela PGFN) isto é
tratado, sim, conforme também se vê claramente nestes excertos que transcrevo do Recurso
Especial:
“Destaque-se que o caso também apresentava Recurso de Ofício de decisão da mesma
DRJ/RJ, a qual havia anulado lançamento de IOF pelo mesmo entendimento
manifestado nestes autos, a saber: inaplicabilidade do Parecer Normativo CST n°
17/1984. E pela simples leitura do acórdão paradigma percebe-se que os argumentos
fixados no voto vencido, afastados pelo voto vencedor, são os mesmos do acórdão
recorrido.
(...)
Consoante o voto vencedor acima transcrito, ainda que se reconhecesse inaplicável ao
IOF o Parecer Normativo CST n° 17/1984, ‘citado’ na autuação sua conclusão ‘é válida
até hoje’, pois ‘não se pode utilizar do artifício do adiantamento para futuro aumento de
capital para descaracterizar a verdadeira natureza da operação realizada’.
(...)
Há que se reconhecer que não se trata de situações fáticas idênticas (casos
como estes, em Grupos Empresariais de porte, via de regra, são complexos, com peculiaridades
bastante específicas), mas, mesmo assim, entendo que há identidade suficiente para permitir a
demonstração de interpretações jurídicas divergentes, nos Casos II e III, pois, basicamente (isto
Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720458/2015-64

também se vê no Voto Condutor), o que discute é a disponibilização de recursos ditos como
AFAC e a capitalização não ocorre em um prazo minimamente razoável (observadas ainda as
demais exigências formais relativas a este tipo de operação, como o compromentimento
contratual irrevogável neste sentido):
“Da mesma forma, o voto vencedor do acórdão paradigma também afastou
expressamente o entendimento de que o fato de ter havido a capitalização posterior
afastaria a realização da operação de mútuo.”
Nesse ponto, enquanto o acórdão recorrido entendeu que o fato de ter havido a
capitalização afastaria a realização da operação de mútuo, independente do decurso de
prazo de 02 anos; o acórdão paradigma, diversamente, entendeu que a capitalização
após o decurso de 02 a 04 anos, caracteriza contrato de mútuo, descaracterizando-se o
AFAC.”
Já, no Caso I, houve a incorporação da investida pela investidora já em 2010, o
que, além de configurar situação fática substancialmente distinta, não poderia levar à mesma
interpretação.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial apenas no que se refere aos Casos II e III, reformando
o por mim próprio decidido no Exame de Admissibilidade, em relação ao Caso I.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, porém discordo de suas conclusões
quanto ao conhecimento do recurso especial.
Concordo com as alegações do contribuinte quanto ao conhecimento do recurso
especial. Parece-me que estão presentes duas divergências fáticas relevantes entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma, para os casos II e III, já que para o caso I o próprio relator
Rodrigo não conheceu do recurso especial.
No acórdão paradigma 3301-002.282, está registrado que havia aporte sistemático
de recursos financeiros do grupo Globo para financiar as atividades de cobrir as operações das
suas empresas coligadas. Veja trecho do TVF, citado no voto paradigma:
(...)
“A tabela abaixo apresenta os aportes de recursos efetuados pelo contribuinte
nas contas contábeis representativas dos Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital. Pela análise destas contas constatamos ser prática da empresa
disponibilizar recursos para as empresas ligadas de forma sistemática, a título de
AFAC, e só integralizar ao capital social o referido adiantamento dois, três ou até
quatro anos depois.”
(...)
Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720458/2015-64

Nos casos II e III, do acórdão recorrido, foram somente dois aportes financeiros
somente. Portanto não eram efetuados de forma sistemática para financiar as atividades das
empresas conforme suas necessidades.
A outra situação fática distinta é que no acórdão recorrido a empresa que efetuou
os aportes financeiros perdeu a qualidade de acionista em razão da transferência de suas
participações para o grupo Braskem, sendo que os AFAC foram posteriormente efetivamente
capitalizados. No acórdão paradigma a acionista, responsável pelos aportes financeiros
permaneceu a mesma durante todo o período.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital